Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-27.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-27.2019.8.14.0032

APELANTE: GILMAR VIANA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS
-
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR EXCLUSÃO DE TESTEMUNHA (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEIÇÃO. A dispensa de testemunha de acusação, como na hipótese,
independe de concordância da defesa. Precedente jurisprudencial. Ademais,
a
declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo às partes, o que não restou demonstrado nos autos. Inteligência do art. 563, do CPP.
- 2) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS (CERCEAMENTO DE DEFESA) - REJEITADA.
Além do fato de que não há obrigatoriedade do julgador em rebater todos os argumentos apresentados pela defesa, observa-se que,
in casu
, a
análise da tese reclamada decorre implicitamente dos fatos e da conclusão a que chegou o juiz na sentença, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa e, via de consequência, nulidade a ser reconhecida. Precedentes do STJ.
–
3) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
laudo pericial definitivo, atestando que os 36 (trinta e seis) papelotes de erva, pesando 26g (vinte e seis gramas) e encontrados na residência do apelante, continham maconha,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória.

– 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GILMAR VIANA MARQUES, termo no ID – 4328076, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (
IDs – 4328073 e 4328074
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 4328078), requer, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo exclusão de testemunha (cerceamento de defesa), a nulidade da sentença por falta de análise de tese defensiva arguida em alegações finais (cerceamento de defesa), e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 4328081
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 4328083, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR EXCLUSÃO DE TESTEMUNHA (CERCEAMENTO DE DEFESA).

Rejeitada
, pois, em primeiro lugar, verifica-se que a testemunha Mayron Fernandes Damasceno foi arrolada pela acusação (ID – 4328065), o que, em caso de dispensa, como foi o caso, independe de concordância da defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI -
DISPENSA DE TESTEMUNHAS PELA ACUSAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOCORRÊNCIA
- CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - VIOLENTA EMOÇÃO SEGUIDA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - AFASTAMENTO PELOS JURADOS - QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO RECONHECIDAS - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - VEREDICTO - VERSÃO PLAUSÍVEL - SOBERANIA DOS JULGAMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme em assinalar que a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa" (REsp 942.407/SP)
(...).”
(TJ/MG, APR 0318469-48.2019.8.13.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 29/04/2021) (grifo nosso)

Não obstante, a defesa do apelante esteve presente na audiência em que se deu a dispensa da testemunha e, na oportunidade, se manifestou quanto ao fato, conforme se vê no termo constante do ID – 4328069, de modo que tal alegação encontra-se preclusa.

Ademais, o recorrente não declinou comprovadamente os prejuízos que lhe foram causados com a dispensa da testemunha, o que é essencial para a configuração da nulidade processual, nos termos do art. 563, do CPP, que estabelece o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não poderá ser declarado nulo ato que não tenha gerado prejuízo às partes, o que, repito, não restou demonstrado nos autos.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS (CERCEAMENTO DE DEFESA).

De início, anote-se que não há obrigatoriedade do julgador em rebater todos os argumentos apresentados pela defesa, sendo, portanto, desnecessária a menção expressa a cada uma de suas alegações quando restarem incompatíveis em face dos elementos assumidos pelo próprio juízo sentenciante.

Isto porque, à luz do livre convencimento motivado, somente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia devem ser justificados.

Ainda assim,
observa-se que a análise da tese reclamada pela defesa decorre implicitamente dos fatos e da conclusão a que chegou o juiz na sentença, a partir da linha lógica de sua argumentação, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa e, via de consequência, nulidade da decisão.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA 3ª SEÇÃO/STJ. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS.
NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO OBRIGATORIEDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que
o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 524637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/12/2019)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DAS TESES DEFENSIVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Consoante a consolidada jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorrido na espécie
.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.103.467/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/09/2019) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4328065
) que, no dia 18/01/2019, por volta das 20h00m, o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, uma vez que foram encontradas enterradas no quintal de sua residência 36 (trinta e seis) trouxinhas plásticas contendo maconha.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito analiso a seguir:

3 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente, pois a materialidade do fato e a autoria delitiva estão demonstradas, principalmente, através do laudo pericial definitivo (ID – 4328066), o qual atestou que os 36 (trinta e seis) papelotes encontrados em poder do apelante, pesando 26g (vinte e seis gramas), continham MACONHA, e da prova oral colhida em juízo, no caso os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, relatos constantes de mídia digital no ID – 4328070 e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos.

Em juízo, as testemunhas ANÍSIO ASSUNÇÃO DE JESUS e ALAN ELIO BARBOSA FARIAS, policiais militares, relataram ter encontrado a aludida quantidade de entorpecentes enterrada no quintal da residência do apelante.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou a traficância e aduziu que as drogas encontradas pertenciam a outro indivíduo.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma determinada quantidade de drogas escondidas em sua residência, fracionada em pequenas porções.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” 36 (trinta e seis) papelotes com maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a ele de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 13/07/2023